Tribunal: TJPA
Processo: 0803284-50.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803284-50.2022.8.14.0097

APELANTE: JOAO CARLOS DE MELO LEAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ALTAMIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, JOAO CARLOS DE MELO LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0803284-50.2022.8.14.0097

RECORRENTE/RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA

RECORRIDO/RECORRENTE: JOÃO CARLOS DE MELO LEAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. VEÍCULO COM REGISTRO PRÉVIO DE ROUBO/FURTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. ANULAÇÃO DE MULTA E EXCLUSÃO DE PONTUAÇÃO. RECURSO DO AUTOR INTEMPESTIVO. RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA e por JOÃO CARLOS DE MELO LEAL contra sentença que, nos autos de ação de anulação de auto de infração de trânsito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o Auto de Infração nº 0005668370, a multa aplicada e a pontuação lançada no prontuário do autor, em razão de a motocicleta possuir restrição de roubo/furto previamente registrada junto ao DETRAN/PA, rejeitando os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo autor é tempestivo; e (ii) estabelecer se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder por demanda que objetiva a anulação de auto de infração lavrado por órgão municipal de trânsito e a exclusão dos efeitos administrativos decorrentes da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação interposto pelo autor é intempestivo, pois a Defensoria Pública manifestou ciência inequívoca da sentença em 12/02/2025 e o recurso somente foi protocolado em 19/05/2025, após o decurso do prazo legal previsto nos arts. 1.003, §5º, e 1.009 do CPC, ainda que considerada a prerrogativa de prazo em dobro.

4.

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para integrar a lide, pois atua de forma integrada no Sistema Nacional de Trânsito, sendo responsável pela inserção e gerenciamento da pontuação no prontuário do condutor, controle do licenciamento e operacionalização dos efeitos administrativos decorrentes das infrações.

5.

A pretensão deduzida não se limita à discussão abstrata da legalidade do auto de infração lavrado pelo DEMUTRAN, mas busca a desconstituição dos efeitos administrativos concretos registrados e geridos pelo DETRAN/PA, circunstância que evidencia sua pertinência subjetiva.

6.

A existência de restrição de roubo/furto previamente registrada na base de dados do DETRAN/PA afasta a responsabilidade do proprietário pelas infrações praticadas por terceiros durante o período em que esteve privado da posse do veículo.

7.

A comprovação de que o veículo já se encontrava furtado ou roubado no momento da infração torna ilegítima a manutenção da multa e da pontuação no prontuário do proprietário, impondo a anulação do auto de infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do DETRAN/PA desprovido. Recurso do autor não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por demandas que objetivem a exclusão de multas e pontuações lançadas em seus sistemas, ainda que a autuação tenha sido realizada por outro órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito.

2.

A comprovação de registro prévio de roubo ou furto do veículo afasta a responsabilidade do proprietário por infrações praticadas durante o período de perda da posse do bem.

3.

A interposição de apelação após o decurso do prazo legal, ainda que considerada a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública, impõe o não conhecimento do recurso por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 487, I, 1.003, §5º, 1.009, 1.026, §2º, 86, parágrafo único, e 98, §3º; CC, art. 186; CTB, arts. 5º, 7º, 8º, 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800373-45.2019.8.14.0073, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1030736-40.2017.8.26.0405, Rel. Des. Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, j. 15.05.2020.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida; e em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto por JOÃO CARLOS DE MELO LEAL, em razão de sua intempestividade, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
e por
JOÃO CARLOS DE MELO LEAL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, que, nos autos da Ação de Anulação de Auto de Infração c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o Auto de Infração de Trânsito nº 0005668370, a multa aplicada e determinar a exclusão da pontuação anotada no prontuário do autor, julgando improcedentes os pedidos indenizatórios.

Historiando os fatos, João Carlos de Melo Leal ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi autuado em 01/08/2022 por supostamente conduzir a motocicleta Honda/NXR 125 Bros ES, placa OFO4443/PA, conforme Auto de Infração nº 0200164249, resultando em 7 (sete) pontos em sua CNH. Alegou, contudo, que o veículo havia sido roubado anteriormente, circunstância já registrada na base de dados do DETRAN/PA, razão pela qual requereu a anulação da autuação e condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no valor de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 34038886), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, rejeito as preliminares, resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para ANULAR o Auto de Infração de Trânsito n.º 0005668370, objeto da lide, bem como a multa aplicada, e para determinar a exclusão de eventual pontuação anotada no prontuário do autor junto ao DETRAN, com relação à infração de trânsito atinente ao referido auto. Julgo improcedentes os pedidos de indenizações a título de danos morais e materiais. Sem custas, ante a gratuidade deferida. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, ante a gratuidade deferida, nos termos do art. 86, parágrafo único c/c 98, § 3º, ambos do CPC.”

Inconformado com a sentença, o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
interpôs recurso de apelação (ID 34038888), sustentando, preliminarmente, sua absoluta ilegitimidade passiva, ao argumento de que a autuação foi realizada exclusivamente pelo DEMUTRAN de Altamira, órgão sobre o qual não possui hierarquia ou ingerência administrativa. Aduziu que o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos autônomos, cada qual responsável pelas autuações que pratica, sendo que a administração das bases nacionais de dados compete à SENATRAN. Argumentou que o DETRAN/PA não possui competência para cancelar infrações lavradas por outros órgãos autuadores, tampouco acesso irrestrito aos sistemas nacionais para alterar registros realizados por ente municipal.

Defendeu, ainda, que a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, e invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o DETRAN não possui legitimidade para responder judicialmente por multa aplicada por órgão diverso. Ao final, requereu a reforma da sentença para reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e exclusão do polo passivo da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso do DETRAN/PA.

Na sequência o
JOÃO CARLOS DE MELO LEAL
também interpôs recurso de apelação (ID 34038891). Em suas razões, alegou a tempestividade do recurso, invocando as prerrogativas processuais da Defensoria Pública, bem como a dispensa do preparo recursal.

No mérito, sustentou que foi vítima de roubo da motocicleta, fato devidamente comunicado ao DETRAN/PA, com inclusão de restrição na base de dados do órgão. Aduziu que, apesar disso, o agente do DEMUTRAN de Altamira realizou a autuação sem consultar o sistema, o que configuraria omissão administrativa apta a ensejar responsabilidade civil do Estado.

Defendeu a existência de nexo causal entre a omissão do agente público e o prejuízo material sofrido, argumentando que, caso houvesse consulta ao sistema, o veículo poderia ter sido apreendido e devolvido ao legítimo proprietário. Invocou o art. 186 do Código Civil, o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, além de doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro acerca da responsabilidade por omissão estatal. Ao final, requereu a reforma parcial da sentença para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais).

Em contrarrazões ao recurso do autor (ID 34038894), o DETRAN/PA reiterou sua ilegitimidade passiva, sustentando que o apelante atribui exclusivamente ao DEMUTRAN de Altamira a suposta omissão consistente na ausência de consulta ao sistema do DETRAN antes da lavratura do auto de infração. Alegou que o Código de Trânsito Brasileiro atribui ao órgão autuador a competência para fiscalização, aplicação de penalidades, medidas administrativas e arrecadação das multas. Defendeu que cada integrante do Sistema Nacional de Trânsito atua de forma autônoma, inexistindo responsabilidade do DETRAN/PA pela lavratura do auto de infração em questão. Invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a ilegitimidade do DETRAN em ações que discutem multas aplicadas por outros órgãos, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 34216189, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, em parecer de ID 35222577, manifestou-se no sentido de que a controvérsia envolve apenas direitos individuais disponíveis, sem interesse público primário ou social, razão pela qual deixou de emitir parecer de mérito acerca dos recursos interpostos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifico que o recurso de apelação interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA
preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, eis que é cabível, tempestivo e foi interposto por parte legítima e devidamente representada, razão pela qual dele conheço.

Por outro lado, o recurso de apelação interposto por
João Carlos de Melo Leal
não merece conhecimento.

Consta dos autos que a Defensoria Pública do Estado do Pará, patrono do Autor nos autos, manifestou ciência inequívoca da sentença por meio da petição de ID 34038889, protocolada em 12/02/2025. Entretanto, o recurso de apelação somente foi interposto em 19/05/2025, ou seja, mais de 03 (três) meses após a ciência da sentença, ultrapassando, em muito, o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, c/c art. 1.009, ambos do CPC, ainda que considerada a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública.

Dessa forma, configurada a manifesta intempestividade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo autor.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO DETRAN/PA

Em relação ao recurso conhecido, cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para anular o Auto de Infração de Trânsito nº 0005668370, bem como a multa aplicada e a pontuação lançada no prontuário do autor, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelos requeridos.

Insurge-se o DETRAN/PA exclusivamente quanto ao reconhecimento de sua legitimidade passiva para compor a lide, sustentando que a autuação foi lavrada pelo DEMUTRAN de Altamira, inexistindo qualquer ingerência da autarquia estadual sobre o ato administrativo impugnado.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

A sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se encontram em consonância com a jurisprudência predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com efeito, embora a autuação tenha sido formalmente lavrada pelo DEMUTRAN de Altamira, é incontroverso que o DETRAN/PA atua de forma integrada no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito, especialmente quanto aos efeitos administrativos decorrentes da infração, dentre eles a inserção e gerenciamento da pontuação no prontuário do condutor, o controle do licenciamento do veículo e a operacionalização sistêmica das penalidades administrativas.

Nesse contexto, a legitimidade passiva do DETRAN/PA decorre justamente de sua atuação sincrônica com os demais órgãos integrantes do sistema de trânsito, circunstância que lhe confere pertinência subjetiva para responder por demandas que objetivem a exclusão de multas e pontuações lançadas em seus sistemas.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (MULTAS) COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE DO DETRAN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVISO.
1. O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em reconhecer a legitimidade passiva do apelante e, consequentemente, condenar o apelante a proceder com a exclusão da multa referente ao auto de infração de nº 40230, objeto da lide. 2. À luz do disposto nos artigos 5º, 7º, 8º, 21 e 22 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o DETRAN é o órgão competente para notificar os infratores e arrecadar multas para o ente federativo, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e realizar as cobranças respectivas, bem como tomar as providências necessárias à alteração cadastral dos veículos. Nesse sentido, ao revés do que argumenta o apelante, o DETRAN é quem detém a competência para licenciar os veículos. Logo, é o responsável por proceder o licenciamento, bem como cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas Carteiras Nacionais de Habilitação.
3. Assim, DETRAN, Prefeituras e PRF agem de forma sincrônica, sendo a aqueles responsáveis pela fiscalização e aplicação das multas, enquanto o DETRAN atua como órgão responsável pela arrecadação dos valores referentes às infrações e licenciamento do veículo, que é vinculado ao pagamento do débito. Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão que não o DETRAN, este se faz legítimo na ação.
4. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, tendo em vista que o apelante, ora DETRAN, é parte legítima para compor a lide e, por consequência, pode promover a exclusão da multa referente ao auto de infração de nº 40230, relacionada à motocicleta PAS\MOTOCICLO HONDA\POP 110I, COR: VERMELHA, ANO\MODELO: 2018, PLACA QEX8514, RENAVAM 0115699188-6, município de emplacamento Rurópolis/PA de propriedade da autora MIKAELE CORREA DOS SANTOS, CPF 005.703.152-55. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003734520198140073 22132997, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

No mesmo sentido, corretamente destacou o juízo
a quo
, de que o DETRAN possui participação direta na efetivação dos efeitos administrativos da autuação, especialmente no tocante à anotação da pontuação no prontuário do condutor e à gestão cadastral do veículo, circunstância suficiente para justificar sua permanência no polo passivo.

Ademais, não prospera a alegação de que a autarquia estadual seria mera executora de registros sistêmicos sem qualquer poder de ingerência sobre as penalidades.

Isso porque a pretensão deduzida na origem não se restringe à mera discussão abstrata acerca da legalidade do ato administrativo praticado pelo DEMUTRAN, mas visa justamente a desconstituição dos efeitos administrativos concretos da autuação, os quais recaem diretamente sobre sistemas geridos pelo DETRAN/PA.

Assim, eventual procedência do pedido necessariamente produziria reflexos administrativos cuja operacionalização depende da atuação da autarquia estadual, evidenciando, portanto, sua legitimidade para integrar a lide.

Além disso, a própria sentença reconheceu que o veículo objeto da autuação possuía restrição de roubo/furto previamente registrada na base de dados do DETRAN, circunstância que afasta a possibilidade de responsabilização do proprietário pelas infrações praticadas por terceiro durante o período em que esteve privado da posse do bem.

Sobre o tema, a jurisprudência é firme no sentido de que o proprietário não pode responder por infrações praticadas após o roubo ou furto do veículo, desde que comprovada a restrição anterior ao cometimento da infração:

APELAÇÃO – AÇAO ANULATÓRIA – PLEITO DE REGULARIZAÇAO DE PRONTUÁRIO E ANULAÇÃO DE MULTAS – VEÍCULO FURTADO. Infração cometida em período em que o antigo proprietário permaneceu privado da posse do bem. Boletim de Ocorrência. Responsabilidade pela infração que não pode ser atribuída ao autor. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10307364020178260405 SP 1030736-40.2017.8.26.0405, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 15/05/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/05/2020)

No caso concreto, a própria sentença reconheceu que a motocicleta já possuía restrição de roubo/furto anteriormente à lavratura da autuação, concluindo, acertadamente, que o autor não mais detinha a posse do bem no momento da infração.

Desse modo, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao anular o auto de infração e determinar a exclusão da pontuação lançada no prontuário do demandante.

Portanto, não merece reparos a sentença recorrida, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida; e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por JOÃO CARLOS DE MELO LEAL, em razão de sua intempestividade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026